Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-76.2024.8.11.0033
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000484-76.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À NULIDADE DA CDA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS PAGAMENTOS E OS DÉBITOS EXECUTADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes
os
embargos à execução fiscal
, por não reconhecer
a tese de
que houve quitação da dívida antes do ajuizamento
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se configura inovação recursal a alegação arguida somente
na
apelação; e (
ii
) saber se os comprovantes apresentados demonstram a quitação integral dos débitos fiscais objeto da execução.

III. Razões de decidir

3. A inovação recursal é inadmissível, razão pel
a
qual não se conhece da tese
suscitada
de nulidade da CDA.

4. A mera juntada de comprovantes genéricos e declarações mensais de serviços não é suficiente para demonstrar a correlação exata entre os pagamentos efetuados e os débitos exequendos.

5. A presunção de liquidez e certeza da CDA somente pode ser afastada mediante prova robusta de pagamento ou inexigibilidade, ônus não cumprido pelo apelante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de alegação inédita em apelação, por configurar inovação recursal. 2. A comprovação de quitação de tributo exige correlação objetiva e inequívoca entre o pagamento realizado e o crédito exequendo, não se prestando comprovantes genéricos ou unilaterais a afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932; Lei n. 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp

1.765.696
/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta p
elo

BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara da Comarca de São José do Rio Claro
(
MT
)
que, nos autos d
os

embargos à execução fiscal
n.
1000484-76.2024.8.11.0033 apensados à execução ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (MT)
,
julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que
o
s tributos exigidos já foram quitados, razão pela qual inexiste crédito exigível
.

Sustenta que os comprovantes de recolhimento juntados seriam suficientes para demonstrar a extinção do crédito, afirmando haver identidade entre os pagamentos efetuados e os débitos que aparelham a execução fiscal.

Afirma, ainda, que eventual divergência de valores decorreria exclusivamente de encargos indevidos, motivo pelo qual requer o reconhecimento da quitação integral.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso
para serem
julgados procedentes os embargos e, por consequência, extinta a execução fiscal
.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo
não provimento
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V

O

T

O
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1000484-76.2024.8.11.0033 apensados à execução ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial
.

Preliminarmente, configura-se inovação recursal quando a parte, em sede de apelação, apresenta documentos ou fundamentos não submetidos ao crivo do juízo de origem, em afronta ao princípio do contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

No caso em apreço, o apelante arguiu em suas razões, além da tese inicial
de

cobrança indevida ante a
quitação integral do tributo,
a
tese de
nulidade da CDA exequenda
.

A respeito, o c.
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que documentos apresentados intempestivamente, quando não se caracterizam como “novos”, não podem ser conhecidos
. (Precedente:
STJ –
AgInt
no
AREsp
n. 1.765.696/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 15/3/2022)
.

Pelo exposto, reconheço a ocorrência de inovação recursal em parte do apelo, razão pela qual deixo de apreciar as alegações relativas à nulidade da CDA
.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1000484-76.2024.8.11.0033 apensados à execução ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial.

A controvérsia
recursal cinge-se
à
existência de quitação
dos tributos que embasam a execução fiscal.

Para
reconhecer
a
quitação
capaz de extinguir o crédito tributário exequendo, não basta a apresentação de comprovantes genéricos
, sendo
indispensável a
correlação objetiva e precisa
entre cada recolhimento indicado e
o exato débito executado
,
a fim de
evidenciar

i) a identificação do tributo e da espécie de exação;
ii
)
o
código de receita
ou referência que vincule o pagamento ao crédito inscrito; e
iii
) a
compatibilidade de valores
, consideradas atualização monetária e encargos incidentes até a data do suposto pagamento.

Tais parâmetros são necessários para assegurar segurança jurídica e isonomia entre os contribuintes, evitando a compensação
ou abatimento indevido de obrigações alheias, ou
estranhas ao título executivo.

Examinando os autos, verifica-se que os documentos carreados pela parte apelante
, quais sejam, “
declarações mensais de serviços tomados
”,

não demonstram,
inequivocamente
, a correspondência
entre os pagamentos apontados e os créditos que instruem a execução.

Ressalte-se, ainda, qu
e

comprovantes emitidos por sistemas internos
ou documentos unilaterais desprovidos de chancela do ente credor
–
como

os presentes
–
carecem da robustez necessária para elidir a
presunção de exigibilidade
que milita em favor do título regularmente constituído.

O conjunto probatório, portanto,
mostra-se insuficiente
para afastar a higidez do crédito, porquanto não atende ao padrão mínimo de
congruência, especificidade e completude
exigido para a declaração de quitação. À míngua de prova idônea que estabeleça a necessária
linha de correspondência
entre os recolhimentos e os débitos executados, impõe-se a
manutenção da sentença
que rejeitou os embargos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
e
, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em atenção ao Tema 1059/STJ, majoro os honorários
devidos
em mais 1
%.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025